Tribunal: TJDFT
Processo: 0746703-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança de débitos de exercícios anteriores.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a prescrição quinquenal estaria suspensa devido à mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Afirma, ademais, que a Administração Pública, ao declarar os valores devidos à recorrente (ID 56638415), teria renunciado expressamente à prescrição.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56638428 e 56638429). Contrarrazões apresentadas (ID 56638431).
4. Em análise à declaração de ID 56638415, emitida em 14/03/2023, observa-se que a Secretaria de Educação do Distrito Federal informa que a recorrente teria créditos salariais a receber no valor de R$ 119,56, referentes às despesas de exercícios encerrados.
5. O artigo 4o, do Decreto n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver estudando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O Parágrafo Único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
6. De fato, o documento de ID 56638415, comprova a existência de débitos da Fazenda Pública perante a servidora. Contudo, autos não foram instruídos com comprovante de apresentação de requerimento administrativo durante a fluência do prazo prescricional, tendo a recorrente se limitado a juntar declaração datada de 14/03/2023, impossibilitando, portanto, a averiguação da suspensão da prescrição.
7. Ademais, a emissão de declaração de débitos, há muito tempo prescritos, não é suficiente para fundamentar a tese de renúncia à prescrição pela administração pública. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese em julgamento do Tema Repetitivo 1109 pelo Superior Tribunal de Justiça: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. Confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: Acórdão 1780339, 07167909520238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023; Acórdão 1793024, 07102815120238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023; Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.